Tribunal: TJDFT
Processo: 0713285-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender os débitos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo pessoal, com fundamento na Resolução CMN no 4.790/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão quanto à necessidade de revisão contratual diante da revogação da autorização de débito automático, bem como a pretensão de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, especialmente quanto à possibilidade de o consumidor revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, conforme previsto no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020.
4. A revogação da autorização não implica quitação da dívida nem exoneração das obrigações pactuadas, tampouco configura inadimplemento contratual.
5. A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), reconhece a licitude dos descontos em conta corrente quando autorizados, mas admite sua revogação unilateral pelo consumidor.
6. A alegação de omissão quanto à revisão contratual não procede, pois tal questão não foi objeto da controvérsia recursal.
7. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que não se mostra viável pela via dos embargos de declaração.
8. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
9. O prequestionamento é considerado presente pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes à controvérsia. A revogação da autorização de débito automático é prerrogativa do consumidor, prevista em norma regulamentar, e não implica revisão contratual. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento.”
Dispositivos relevantes citados:
- CPC: art. 1.022 do CPC,
- Resolução CMN no 4.790/2020: art. 6o
Jurisprudência relevante citada:
- STJ: Tema 1.085